Tribunal: TJBA
Processo: 8176290-36.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8176290-36.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA CRISTINA DE AQUINO VASCONCELLOS Advogado(s): RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABRICIO NOVAIS SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA COBRANÇA EXCESSIVA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela consumidora, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de refaturamento de faturas de consumo de água e de indenização por danos morais. A embargante alega que o julgado incorreu em omissão e contradição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da prova pericial produzida em processo conexo; (ii) definir se há contradição interna na fundamentação quanto ao reconhecimento do ônus probatório da concessionária; (iii) estabelecer se houve omissão quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva; (iv) determinar se o julgado deixou de apreciar a tese de dano moral, inclusive sob a ótica do desvio produtivo do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão aprecia de forma fundamentada o conjunto probatório, não se limitando à prova pericial de processo conexo, mas analisando especialmente o histórico de consumo e a substituição do hidrômetro, evidenciando a mudança de patamar de consumo. 4. A decisão demonstra coerência interna ao concluir que a concessionária se desincumbe do ônus probatório, com base em elementos consistentes que indicam a regularidade da medição e das cobranças. 5. O julgado enfrenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e reconhece a inversão do ônus da prova, concluindo, contudo, que mesmo sob tal regime não se comprova falha na prestação do serviço. 6. A inexistência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil, razão pela qual o acórdão analisa e rejeita expressamente a tese de dano moral, inclusive sob a perspectiva do desvio produtivo do consumidor. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto. 8. O prequestionamento resta atendido quando a matéria é enfrentada pelo acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 931; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8176290-36.2025.8.05.0001, em que figuram como embargante MARIA CRISTINA DE AQUINO VASCONCELLOS e como embargado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06/BI-200